Tribunal: TJPA
Processo: 0000628-37.1997.8.14.0201
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. BUSCA E APREENSÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL EM ANDAMENTO. PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. PRAZO. 30 DIAS. EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.1 - O Acórdão embargado considerou como principal a Ação de n.º 0000008-54.1998.8.14.0201, correspondente a Embargos de Terceiro, já julgado; enquanto a correta ação principal seria a Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos de n.º 0000713-97.1997.8.14.0201, encontrando-se tal ação pendente de julgamento, conforme consulta ao sistema LIBRA, logo, presente a contradição invocada, devendo ser desconstituído o decisum embargado.2 ? Outrossim, tendo em vista que a liminar de Busca e Apreensão da presente cautelar foi efetivada em 30/07/1997 (fl. 13) e que a ação principal ? Reivindicatória n.º 0000713-97.1997.8.14.0201 ? foi ajuizada no dia 27/08/1997, entendo que a sentença de piso de fls. 107-109 deve ser anulada, eis que, baseada em premissa fática equivocada, violou regra de direito processual de ordem pública ? a saber, o art. 807 do CPC/73, vigente à época.3 - Isto posto, CONHEÇO e ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, com EFEITOS INFRINGENTES, para reconhecer a contradição alegada e desconstituir o Acórdão embargado, bem como, para anular a sentença, devendo os autos serem remetidos ao Juízo a quo para o regular processamento do feito e novo ato decisório, por ser a melhor medida de justiça que o caso requer.

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0000628-37.1997.8.14.0201
ORIGEM: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI
EMBARGANTE/APELANTE: JACIRA MODESTO NASSAR
ADVOGADO(A): RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO - OAB/PA 3.321
EMBARGADO/APELADO: MARCIA SOARES DA SILVA NASSAR
ADVOGADO(A): JANIO SOUZA NASCIMENTO - OAB/PA 5.157
EMBARGADO: ACÓRDÃO n.º 154.476
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. BUSCA E APREENSÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL EM ANDAMENTO. PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. PRAZO. 30 DIAS. EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1 - O Acórdão embargado considerou como principal a Ação de n.º 0000008-54.1998.8.14.0201, correspondente a Embargos de Terceiro, já julgado; enquanto a correta ação principal seria a Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos de n.º 0000713-97.1997.8.14.0201, encontrando-se tal ação pendente de julgamento, conforme consulta ao sistema LIBRA, logo, presente a contradição invocada, devendo ser desconstituído o
decisum
embargado.
2 - Outrossim, tendo em vista que a liminar de Busca e Apreensão da presente cautelar foi efetivada em 30/07/1997 (fl. 13) e que a ação principal - Reivindicatória n.º 0000713-97.1997.8.14.0201 - foi ajuizada no dia 27/08/1997, entendo que a sentença de piso de fls. 107-109 deve ser anulada, eis que, baseada em premissa fática equivocada, violou regra de direito processual de ordem pública - a saber, o art. 807 do CPC/73, vigente à época.
3 - Isto posto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração,
com

EFEITOS INFRINGENTES
,

para reconhecer a contradição alegada e desconstituir o Acórdão embargado, bem como, para anular a sentença,

devendo os autos serem remetidos ao Juízo
a quo
para o regular processamento do feito e novo ato decisório, por ser a melhor medida de justiça que o caso requer.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
ACOLHER
os Embargos de Declaração, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento ocorrido na 33º sessão do Plenário Virtual, com início em 16 de novembro de 2020 e término em 23 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 24 de novembro de 2020.
JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Desembargador Relator

RELATÓRIO

JACIRA MODESTO NASSAR
opôs Embargos de Declaração em face do r. Acórdão n.º 154.476 da relatora originária, Desa Marneide Merabet (fls.151/154), cuja ementa restou assim vazada,
in

verbis
:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEICULO FUNDADA NO ARTIGO 839 E SEGUINTES DO CPC.
1. A natureza da cautelar é acessória, pois, o resultado da cautelar está sempre atrelado a de outro processo. O que se busca por seu intermédio é obter o provimento principal. O processo cautelar é um instrumento que serve a outro processo, pois visa assegurar e garantir o que nele se postula. A sentença cautelar é provisória. Somente a sentença dada no processo principal é definitiva. Ao proferir sentença, o juiz esta decidindo apenas a lide cautelar, mas não solucionando o litígio. É a sentença de mérito, no processo de conhecimento, que se sujeita à coisa julgada material.
2. Com o fim do processo principal, encerra-se a utilidade das cautelares, substituídas pelo provimento definitivo a sentença cautelar perde a sua eficácia com o julgamento do processo principal, quer procedente ou improcedente, porque, ou será substituída pelo provimento definitivo, em caso de procedência, ou deixará de produzir efeitos, em caso de improcedência ou extinção.
3. No caso em tela, o documento de fls. 137/138 e certidão de fls. 144, noticiam que a autora ingresso com AÇÃO REIVINDICATÓRIA c/c PERDAS E DANOS contra MARCIA SORES DA SILVA, processo 0000008-54.1998.814.0201cujo objeto é o mesmo desta cautelar, qual seja o veículo placa JTB 1870, ação esta proposta no ano de 1997, que se julgada procedente ou improcedente a sentença cautelar foi ou será substituída pelo provimento definitivo.
SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões (fls. 155-157), alegou, em síntese, que houve contradição no julgado em razão da dissonância entre o reconhecimento de que a autora/embargante ingressou com a ação principal no prazo legal, ao mesmo tempo em que confirma a extinção sem resolução de mérito da ação cautelar pela tão só razão da existência da própria ação principal, cuja sentença deve substituir o provimento cautelar.

Pondera a embargante que, caso confirmada a sentença de primeiro grau da presente Ação Cautelar, haverá uma inversão injusta da lógica jurídica, em que a parte autora será punida (mediante a cessação da eficácia da liminar satisfativa) exatamente por ter cumprido o mandamento legal de ajuizar a Ação Principal.

Instada, a apelada/embargada
MARCIA SOARES DA SILVA NASSAR
não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certificado à fl. 159.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão. Certifique-se.
VOTO
1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
2.

Razões Recursais

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

No caso concreto, observo que a parte embargante traz à tona suposta contradição no Acórdão vergastado, quando, em verdade, constato a existência de erro material que, em sendo corrigido, gera a contradição alegada, erro esse, relativo à consulta da real ação principal, ajuizada após a cautelar, dentro do prazo legal.

Explico.

Compulsando os autos, verifico que o acórdão considerou como principal a Ação de n.º 0000008-54.1998.8.14.0201, correspondente a Embargos de Terceiro cujo sujeito autor não coincide com o da presente ação cautelar; enquanto a correta ação principal seria a Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos de n.º 0000713-97.1997.8.14.0201.

Ato contínuo, considerando a Certidão da serventia de origem à fl. 144, dando conta de que os Embargos de Terceiro n.º 0000008-54.1998.8.14.0201 já se encontravam sentenciados, a Relatora originária concluiu que a sentença da presente ação cautelar, objeto do apelo, já poderia ser substituída pelo provimento definitivo da ação principal, mantendo intocada a sentença de piso.

Ocorre que a correta ação principal, a Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos de n.º 0000713-97.1997.8.14.0201, ainda se encontra em andamento e pendente de julgamento, conforme consulta ao sistema LIBRA.

Logo, em razão de tal erro material, impossível de ser aplicado o raciocínio jurídico adotado como fundamento do Acórdão embargado.

Com essas considerações, vislumbro a existência de erro material que, em sendo corrigido, gerará a contradição invocada pela embargante e imporá a desconstituição do Acórdão vergastado, eis que
ainda não há provimento definitivo na ação principal

que possa idoneamente desconstituir a liminar satisfativa concedida nos presentes autos.

Outrossim, em prestígio de norma processual com caráter de ordem pública, o art. 807 do CPC/73, vigente à época, verifico a existência de
error in procedendo
do Juízo de piso, que ignorou a propositura da ação principal dentro do prazo legal (a Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos de n.º 0000713-97.1997.8.14.0201, em andamento) e sentenciou o feito, por esse motivo, como improcedente, muito embora a autora/embargante houvesse informado dessa propositura por ocasião dos Embargos de Declaração à sentença de fls. 112-116, reiterando tal informação no bojo do recurso de Apelação juntamente com cópias dos autos às fls.136-138
e, sobretudo, porque os autos da ação principal encontravam-se apensados aos autos da presente ação cautelar, tramitando perante o mesmo Juízo (1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci), como se depreende do despacho à fl. 141 e da certidão à fl. 144 (bem como, de certidão nos autos da Ação Reivindicatória, sob o Doc. n.º 201403394191-63) sendo desapensados somente após a interposição do apelo.

Ademais, o Juízo poderia ter-se resguardado de eventual equívoco mediante mera consulta ao sistema de acompanhamento processual LIBRA.

Desse modo, tendo em vista que
a liminar de Busca e Apreensão da presente cautelar foi efetivada em 30/07/1997
(fl. 13) e que a ação principal - Reivindicatória n.º 0000713-97.1997.8.14.0201
- foi ajuizada tempestivamente no dia 27/08/1997
, encontrando-se tal ação pendente de julgamento, entendo que a sentença de piso de fls. 107-109 deve ser anulada, eis que, baseada em premissa fática equivocada, violou regra de direito processual de natureza formal ou material - a saber,
o art. 807 do CPC/73, vigente à época.

Sobre o chamado
error in procedendo
,

esclarecedora é a jurisprudência do Colendo STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM ARESP.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO: SÚMULA 182/STJ. DIVERGÊNCIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE SE CONHECER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ALEGADA EM RECURSO ESPECIAL, MESMO SEM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE DO ESPECIAL. DISSENSO NÃO PROVADO: AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS COMPARADOS. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE OU DE OMISSÃO.
1.
Os embargos de declaração somente se prestam a
corrigir error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
(...)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EAREsp 1019243 / PR. TERCEIRA SEÇÃO. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. DJe 30/05/2019) - Destaquei.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. EXAME DE MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 530 DO CPC. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE RECONHECE A NULIDADE DE SENTENÇA POR VÍCIO PROCEDIMENTAL. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 485, V, DO CPC. AUSÊNCIA. SÚMULA 343/STF.
1. A presente rescisória busca rescindir acórdão que proveu recurso especial da União Federal nos autos de execução de título judicial para reconhecer o não cabimento de embargos infringentes interpostos pelos exequentes contra decisão que anulou todo o processo de execução em decorrência de nulidade na intimação do ente público na interposição dos recursos extraordinários no processo de conhecimento.
2. (...)
3.
Reconhecido por maioria, em sede de apelação, o
error in procedendo
, tem-se um juízo de anulação, que conduz à inexistência do ato anulado
, e não um juízo de reforma, caracterizado pelo
error in judicando
, importando no não cabimento da via reservada aos embargos infringentes.
4. (..)
(AR 4704 / AL. PRIMEIRA SEÇÃO. Ministro BENEDITO GONÇALVES. DJe 30/04/2019) - Destaquei.
AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRETENSÃO DE TRANSMUTAÇÃO DA AVENÇA COLETIVA EM INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO TÉCNICA. AFIRMAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. DESCABIMENTO. APURAÇÃO NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE. JULGAMENTO DA CAUSA, SEM PRODUÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL, PARA AFERIR O PRÓPRIO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO DA PARTE AUTORA. INVIABILIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONSTATAÇÃO. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA SENTENÇA.
1. O Juízo de primeira instância, perfilhando entendimento contrário à jurisprudência pacificada no âmbito do STJ e sem determinar a produção de perícia atuarial exigida pelo caso, simplesmente determinou a incidência dos mesmos índices de reajuste estabelecidos pela ANS para os planos de saúde individuais e familiares, afastando, ademais, por completo o reajuste por mudança de faixa etária previsto na avença coletiva - decisão integralmente confirmada, por maioria, pelo Colegiado local.
(...)
5. Em vista da constatação de que a matéria não é exclusivamente de direito e da inexistência de instrução processual, aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034 do CPC/2015 e Súmula n. 456/STF),
é de rigor a anulação do acórdão recorrido e da sentença
para que se apure concretamente eventual abusividade dos substanciosos percentuais de reajustes verificados, com a necessária produção de prova pericial atuarial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1812573 / SP. QUARTA TURMA. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. DJe 02/09/2019) - Destaquei.
3.

Dispositivo:

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração,
com

EFEITOS INFRINGENTES
,

para reconhecer a contradição alegada e desconstituir o Acórdão embargado, bem como, para anular a sentença,

devendo os autos serem remetidos ao Juízo
a quo
para o regular processamento do feito e novo ato decisório, por ser a melhor medida de justiça que o caso requer.
Belém, 24 de novembro de 2020.
JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Desembargador Relator